Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739700-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LINDALVA GONCALVES DIAS REU: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a isenção do depósito, com o deferimento da justiça gratuita. Indefiro a liminar, pois não estão claramente comprovados os fatos relativos ao imóvel em questão, como exige a liminar em ação rescisória. Cite-se JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2021